Tribunal: TJES
Processo: 5000783-97.2023.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-97.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NORMELIA PIRES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIROS QUE SE FAZIAM PASSAR PELA AUTORA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA ALTERAR O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES.

1. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem seu consentimento. Transcreve-se o resumo das alegações autorais contido em sentença: “
NORMELIA PIRES DA SILVA SANTOS propôs a presente ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de reparação por danos morais e materiais contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., alegando que o banco requerido realizou dois contratos de empréstimo consignado sem sua autorização prévia. Para reforçar sua alegação, aponta como causa de pedir que os valores foram creditados em sua conta, mas que, ao receber ligação informando sobre os empréstimos, ela esclareceu que não tinha interesse e foi orientada a realizar a devolução dos valores via PIX, o que fez imediatamente. Ao final, pediu que fosse declarada a inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais (id. 35355776)
”
.

2. Os pleitos autorais foram julgados procedentes, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente aos contratos de empréstimo consignado de nº 010124375977 e 010124305366; b) tornar definitiva a tutela antecipada que determinou que o requerido se abstenha de proceder com qualquer desconto relativo aos contratos acima mencionados. c) condenar o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; d) condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

3. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Constata-se que a autora foi vítima de fraude bancária, em que terceiros de má-fé contraíram em seu nome empréstimo consignado junto ao requerido e, posteriormente, induziram a requerente a transferir os valores obtidos em razão do empréstimo para contas correntes de pessoas jurídicas supostamente relacionadas ao banco requerido, sob a falsa promessa de que, assim, os empréstimos seriam cancelados e os descontos cessados.

5. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos os supostos instrumentos contratuais, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que no instrumento contratual esteja anexada cópia do seu documento de identificação pessoal e mesmo que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tem-se que o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois permitiu que terceiros se passassem pela autora e firmassem compromissos em seu nome, mediante mera apresentação de fotografia e de cópia de documento. Registra-se que tais imagens podem ter sido obtidas clandestinamente ou, se disponibilizadas pela própria autora, podem ter sido fornecidas para outra finalidade.

6. Ainda que a requerente tenha agido com certo descuido, ao transferir para contas em nome de terceiros os valores recebidos em razão dos empréstimos, entendo que a concretização do golpe somente foi possível em razão de falhas na prestação de serviços por parte do réu, que permitiu que terceiros contraíssem empréstimo em nome da autora mediante mera apresentação de fotografias do suposto contratante e de seus documentos. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

7. Assim, não merece reparos a declaração de nulidade do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479).

8. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. correm na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

10. Improcede o pleito de compensação dos créditos depositados em favor da recorrente com a condenação imposta, uma vez que a autora comprovou que transferiu o numerário para terceiros. Tendo em vista que a fraude somente ocorreu por falha na prestação dos serviços do requerido, é inviável impor que a consumidora, parte vulnerável na relação de consumo, venha a arcar com os prejuízos decorrentes do golpe.

11. Por fim, assiste razão à parte recorrente exclusivamente no que diz respeito ao índice de juros de mora e correção monetária. A nova redação do art. 406, § 1º do Código Civil determina o uso da taxa SELIC para a atualização de valores, mostrando-se necessária a reforma da sentença neste ponto.

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, exclusivamente para estipular a aplicação da taxa SELIC para a atualização de valores, conforme prevê o art. 406, § 1º do Código Civil. Quanto aos demais capítulos da sentença, mantenho-os por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Sem condenação da recorrente em verbas sucumbenciais, diante do provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)